Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. JUSTO TÍTULO. NÃO DEMONSTRADO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE E DA PROPRIEDADE PREVISTA EM CONTRATO SEM EFEITO EM RAZÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual um legítimo interessado, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. Não se mostra como prova legítima do domínio sobre o bem um contrato de transferência de propriedade condicionado por cláusula resolutiva, se inequivocamente demonstrada a não implementação do evento futuro e incerto.

3. Nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa produz efeitos automáticos.

4. Diante da ausência de prova sobre o título válido capaz de demonstrar a imissão legítima na posse, somada a prova inconsistente apresentada pelo embargante, não deve ser julgada procedente a pretensão formulada em Embargos de Terceiro.

5. Recurso conhecido e não provido.